Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SÚMULA 377 DO STF. ESFORÇO COMUM. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PLURALIDADE DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. AVERBAÇÃO REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por cônjuge supérstite contra decisão proferida em inventário que indeferiu (i) a reserva de meação, fundada em alegação de comunicabilidade de aquestos no regime de separação obrigatória, com invocação da Súmula 377/STF e de suposta intenção de alteração do regime; e (ii) o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel que era utilizado como residência familiar, bem como pedido consequente de averbação na matrícula.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal envolve determinar se é juridicamente possível, no âmbito do inventário: (i) reconhecer a comunicabilidade dos aquestos, com base na Súmula 377 do STF, apesar de o casamento ter sido celebrado sob o regime de separação obrigatória de bens, analisando se há prova documental suficiente de esforço comum, bem como se a matéria pode ser discutida no próprio inventário ou exige ação autônoma, por ser tema de alta indagação; (ii) reconhecer o direito real de habitação da viúva, sobre o apartamento do Setor Noroeste, discutindo se o imóvel é ou não o único bem residencial do espólio, se a existência de outros imóveis afasta o direito e se as condições econômicas da Agravante podem justificar o não reconhecimento do benefício; (iii) verificar a competência do Juízo Sucessório para apreciar suposta alteração do regime de bens do casal, para aplicar efeitos patrimoniais decorrentes dessa alteração e para decidir questões que exigem dilação probatória intensa, típicas de ações de família.
III. Razões de decidir.
3. O casamento sob regime de separação obrigatória não se altera por presunção, vontade unilateral ou mera demonstração de intenção, e a modificação do regime depende de autorização judicial válida, inviável após o óbito, por se tratar de manifestação conjunta e direito personalíssimo.
4. A Súmula 377 do STF, na compreensão contemporânea do STJ, não estabelece presunção automática de esforço comum no regime de separação obrigatória, exigindo prova efetiva e idônea da contribuição para a aquisição dos bens, o que, em contexto litigioso, configura matéria de alta indagação, incompatível com o inventário e passível de discussão em ação própria.
5. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil exige que o imóvel destinado à residência da família seja o único de natureza residencial a inventariar; a existência de pluralidade de imóveis residenciais no espólio afasta o requisito legal, sendo incabível o reconhecimento do direito.
6. Indeferido o direito real de habitação, fica prejudicado o pedido de averbação na matrícula do imóvel, por ausência de título judicial apto a autorizar ato registral.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No regime de separação obrigatória de bens, a comunicabilidade de aquestos não é automática, exigindo prova efetiva do esforço comum, e, havendo controvérsia e necessidade de dilação probatória, a matéria configura questão de alta indagação e deve ser deduzida em ação própria, não no inventário. 2. O direito real de habitação do cônjuge supérstite exige que o imóvel residencial seja o único dessa natureza a inventariar; a existência de outros imóveis residenciais no acervo hereditário afasta o instituto e prejudica a pretensão de averbação registral.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.641 e 1.831; CPC, art. 612.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.623.858/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. conv.), Segunda Seção, j. 23.05.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.590/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 2.151.939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024.